Tribunal: TJDFT
Processo: 0717899-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. CRITÉRIO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. FALTA PENDENTE DE APURAÇÃO. BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. Em razão da própria natureza do benefício da progressão de regime, exige-se, para sua concessão, o preenchimento, cumulativo, de requisitos de ordem objetiva, relativos ao lapso temporal de cumprimento de pena, e de ordem subjetiva, atinentes ao bom comportamento apresentado pelo condenado. O apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. A prática de falta de natureza grave ou média durante a execução, ainda que pendente de apuração, inviabiliza o deferimento da progressão de regime, tendo em vista a ausência do requisito subjetivo.